Tribunal: TJMT
Processo: 1048760-03.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048760-03.2025.811. 0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: REMELLY REGINA DOS SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ENCAMINHAMENTO AO NUMOPEDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória e obrigacional ajuizada por consumidora em face de instituição financeira digital. A autora alegou bloqueio indevido de sua conta bancária, impossibilidade de movimentação financeira e constrangimento sofrido em estabelecimento comercial ao tentar realizar pagamento por meio do aplicativo bancário. A sentença reconheceu a regularidade do cancelamento da conta, afastou a ocorrência de falha na prestação do serviço e determinou o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE diante de indícios de litigância predatória.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “ Em análise aos autos, verifica-se que NÃO assiste razão à parte autora, vejamos:Incontroverso o cancelamento da conta da parte autora e a comunicação, conforme documento apresentado pela requerida nos ID’S 221115194 e 221115192.Consigna-se que a parte autora sequer informa a data do bloqueio, apresentando apenas vídeos da tela do aplicativo constando a tentativa de reativação da conta e conversa no chat, conforme se observa nos ID’S 218171367 e 218171365.Ressalta-se que a reclamada comprova a comunicação de bloqueio/cancelamento em 22/09/2024, no entanto, conforme mencionado, a autora não informa a data do bloqueio e não impugnou especificamente os documentos apresentados.Destaca-se que conforme o extrato de ID 221112890 (página 10), a requerente realizou a transferência do saldo em conta em 25/09/2024.Por fim, menciona-se que a afirmativa do episódio do restaurante relatado na inicial também foi alegado em outras ações ajuizadas pela mesma patrona da demandante, tais como nos autos 1048814-66.2025.8.11.0002 e 1048726-28.2025.8.11.0002.Portanto, em que pese a parte demandante sustentar o bloqueio/cancelamento indevido de sua conta, sem comunicação prévia, não comprova a data do bloqueio.Acerca da regularidade do cancelamento:“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÕES CÍVEIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO-RÉU. CANCELAMENTO DE CONTA POR DESINTERESSE COMERCIAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando o banco a restituir o saldo da conta corrente bloqueada, liberar o acesso aos serviços bancários e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. A autora, em seu recurso, pleiteia a majoração da indenização para, no mínimo, R$ 15.000,00, alegando bloqueio indevido e sem prévia notificação. O banco, por sua vez, alega licitude do bloqueio e do encerramento da conta por desinteresse comercial, requerendo a improcedência dos pedidos da autora ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A principal questão em discussão é definir se a conduta do banco, ao realizar o bloqueio da conta corrente em razão de transação suspeita e o seu posterior cancelamento, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, na qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), sendo a autora a destinatária final dos serviços prestados pela instituição bancária. 4 . As cláusulas do contrato firmado entre as partes autorizam o bloqueio da conta em caso de suspeita de movimentações irregulares, sendo inexigível prévia notificação ao bloqueio, por não se confundir com a hipótese de cancelamento. 5. O encerramento da conta imotivado ou por desinteresse comercial é lícito, desde que haja prévia notificação, conforme exige o art. 473 do Código Civil e a Resolução BACEN no 4 .753/2019, o que se verifica ter ocorrido no caso concreto. 6. A conduta do banco é lícita e não configurou falha na prestação do serviço, não tendo sido comprovado que a privação temporária do saldo teria ocasionado prejuízos à subsistência da autora ou danos morais indenizáveis. IV. DISPOSITIVO Recurso da autora desprovido e recurso do réu provido para julgar os pedidos iniciais improcedentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186 e 473; CPC, art . 487, I; Resolução BACEN no 4.753/2019. Jurisprudência relevante citada: TJSP – Apelação Cível: 1098396-59.2018 .8.26.0100, Rel. Achile Alesina, j . 07/02/2020; TJSP – Apelação Cível: 1001282-86.2022.8.26 .0066, Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 11/11/2022.(TJ-SP - Apelação Cível: 10476741120248260100 São Paulo, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 13/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/11/2024)”. Grifei.Por fim, existe previsão contratual quanto ao cancelamento do contrato, ressaltando ainda a faculdade da empresa/instituição em estabelecer regras para o fornecimento de seus serviços, razão pelo qual, improcede o pleito de desbloqueio da conta.Assim, entendo que o requerido agiu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito e indenização por danos morais.Tendo em vista a narrativa padronizada apresentada pela patrona da parte autora nestes autos, bem como em diversos outros feitos, conforme consignado na presente decisão, reputo imprescindível o acionamento do NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas), com o objetivo de viabilizar a identificação, o acompanhamento e a repressão de eventual prática de litigância predatória, bem como do uso abusivo do Poder Judiciário por meio do ajuizamento de demandas possivelmente artificiais ou simuladas.Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.DETERMINO que seja encaminhada uma cópia dos presentes autos ao NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas), a fim de propiciar o monitoramento e identificação de demandas possivelmente artificiais ou simuladas.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.
3. A instituição financeira comprovou documentalmente a comunicação do bloqueio e cancelamento da conta bancária, por meio dos documentos juntados aos autos.
4. A autora não informou de forma precisa a data do alegado bloqueio da conta e não produziu prova mínima apta a demonstrar irregularidade na conduta da instituição financeira.
5. A autora deixou de impugnar especificamente os documentos apresentados pela parte ré, inclusive aqueles que demonstram a comunicação prévia do encerramento da conta.
6. O extrato bancário evidencia que a autora realizou transferência do saldo remanescente após a comunicação de cancelamento, circunstância incompatível com a alegação de impossibilidade absoluta de movimentação financeira.
7. O bloqueio preventivo de conta diante de movimentações suspeitas e o posterior encerramento por desinteresse comercial constituem exercício regular de direito da instituição financeira, desde que observada a comunicação ao consumidor.
8. Não ficou demonstrada falha na prestação do serviço nem comprovação de prejuízo concreto capaz de caracterizar dano moral indenizável.
9. A repetição padronizada da narrativa fática em diversas ações ajuizadas pela mesma patrona autoriza o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE para monitoramento de possível litigância predatória e uso abusivo do Poder Judiciário.
10. A sentença observou adequadamente o conjunto probatório e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048760-03.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REMELLY REGINA DOS SANTOS - CPF: 081.664.131-59 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026